Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, I, DA LEP. IRRETROATIVIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1087 DO STJ. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.
1. O art. 66, I, da Lei de Execução Penal não trata de precedentes, de jurisprudência ou mesmo de temas sufragados pelos ritos do IRDR, recurso repetitivo ou repercussão geral. A norma limitou a competência do Juiz da Execução à aplicação de LEI posterior mais benéfica.
2. A Constituição da República também limita a retroatividade da norma penal à Lei (art. 5o, XL).
3. Os atributos da abstração, generalidade e impessoalidade da Lei, estão a expressar sua flagrante distinção em relação à natureza do precedente jurídico, firmado com base em situações concretas.
4. É inaplicável o precedente, mesmo que qualificado sob a égide dos recursos repetitivos, às condenações já transitada em julgado.
5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.